Tribunal: TJBA
Processo: 8003054-78.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003054-78.2022.8.05.0088 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA Advogado(s): TAYNARA OLIVEIRA SILVA APELADO: IAN DOS SANTOS BATISTA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO DE REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL (RPG). ROL DA ANS. CARÁTER TAXATIVO COM EXCEPCIONALIDADES. PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO. REEMBOLSO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c reembolso, determinando a cobertura/custeio de tratamento fisioterápico de Reeducação Postural Global (RPG) e o reembolso das sessões já realizadas, em razão de negativa de cobertura sob o argumento de que o procedimento não constava no rol da ANS. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) houve cerceamento de defesa por condenação ao reembolso de valores superiores ao pleiteado inicialmente e ausência de oportunidade para manifestação sobre documentos juntados após a contestação; (ii) é devida a cobertura do tratamento de Reeducação Postural Global (RPG) e o reembolso das sessões já realizadas, considerando que tal procedimento não estaria incluído no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. III. Razões de decidir 3. Não há cerceamento de defesa quando a condenação ao reembolso abrange prestações sucessivas, situação expressamente prevista no art. 323 do Código de Processo Civil, sendo os documentos juntados após a contestação referentes ao mesmo objeto da lide e de conhecimento da parte ré desde o início da demanda. 4. A relação entre as partes é consumerista, devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor, considerando-se abusivas aquelas que estabelecem obrigações iníquas ou são incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. 5. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha definido que o rol de procedimentos da ANS é, em regra, taxativo (EREsp n. 1.886.929-SP e EREsp n. 1.889.704-SP), foram estabelecidos parâmetros para a cobertura, em situações excepcionais, de procedimentos não previstos expressamente. 6. A Reeducação Postural Global (RPG) é técnica específica de fisioterapia, sendo a fisioterapia em si tratamento previsto no rol da ANS, não podendo o plano de saúde questionar a prescrição médica especializada. 7. Comprovada a ausência de profissional habilitado nas clínicas credenciadas para a realização do tratamento específico, é aplicável a regra do art. 12, VI, da Lei 9.656/98, que prevê o reembolso de despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde. 8. O direito à saúde, corolário do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, prevalece sobre alegações de impacto financeiro nos contratos de plano de saúde, não sendo razoável a recusa baseada em aspectos meramente econômicos. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida. Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa a inclusão na condenação de prestações sucessivas relacionadas a tratamento de saúde continuado, nos termos do art. 323 do CPC. 2. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento fisioterápico de Reeducação Postural Global (RPG) quando há expressa indicação médica e comprovação de que as clínicas credenciadas não dispõem de profissional habilitado para sua realização, sendo devido o reembolso das despesas, na forma do art. 12, VI, da Lei 9.656/98.". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 323, 1.026, § 2º; CDC, art. 6º, VIII; Lei 9.656/98, art. 12, VI. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8003054-78.2022.8.05.0088, em que figuram como Apelante Unimed do Sudoeste Cooperativa de Trabalho Médico Ltda e, Apelado, Ian dos Santos Batista, menor representado por sua genitora Maria do Carmo Oliveira dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto condutor. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator